Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733754-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE RAJAO FILHO IMPETRADO: CÂMARA CRIMINAL DO TJDFT, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado por JOSE RAJAO FILHO contra suposto ato ilegal da Câmara Criminal do TJDFT e do Governador do Distrito Federal. O impetrante, alega, em síntese, que o Governador do Distrito Federal ajuizou ação de "REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE" contra si de forma ilegal. Assevera, também, que a Câmara Criminal processou a referida ação de maneira ilegal. Pede, ao final, a liminar para suspender o julgamento do referido processo. No mérito, pugna a extinção deste, por ausência de condição de procedibilidade. Foi determinada a emenda inicial para a parte impetrante: 1- apontar de forma objetiva o ato judicial teratológico, bem como trazer aos autos a sua cópia, indicando corretamente a autoridade coatora; 2- instruir o writ com a integralidade da ação de "REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE". Devidamente intimado, o impetrante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. A indicação do ato judicial teratológico e da autoridade coatora é requisito essencial para autorização do processamento do “mandamus”. Na hipótese, o mandado de segurança criminal é cabível contra decisão judicial, quando esta for teratológica e não for passível de confronto pela via recursal, porque não se presta a sucedâneo recursal. A autoridade coatora, por outro lado, deve ser aquela que, em tese, cometeu o ato ilegal impugnado, o que na espécie não está devidamente caracterizado, em relação a qualquer um dos indicados no polo passivo. No caso concreto, pela narrativa da inicial, não se conjectura qual seria este ato teratológico ou autoridade correta para revisá-lo. Assim, a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do impetrante em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Destarte, o indeferimento do mandado de segurança é medida impositiva. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.